Tribunal: STF
Processo: RE 1182189
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 81.669/2020 
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JULGAMENTO VIRTUAL – MANUTENÇÃO. 
    1. A assessora Adriane da Rocha Callado Henriques prestou as seguintes informações:
    O Ministério Público Federal interpôs recurso extraordinário, com alegada base na alínea “a” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ao desprover a apelação cível nº 2007.33.00.008674-0, assentou não se sujeitar a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB à prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União. Fê-lo a partir das finalidades da entidade, de forma a assegurar gestão sem ingerência do Poder Público. Citou o decidido, pelo Supremo, na ação direta de inconstitucionalidade nº 3.206, cujo pedido foi julgado improcedente, a resultar na desnecessidade de realização de concurso público para admissão de pessoal nos quadros da Ordem. 
    Em 7 de junho de 2019, este Tribunal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional – Tema nº 1.054 –, em acórdão assim resumido:
    ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – PRESTAÇÃO DE CONTAS – TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ADEQUAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral controvérsia relativa ao dever, por parte da Ordem dos Advogados do Brasil, de prestar contas ao Tribunal de Contas da União. 
    O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB, mediante petição subscrita por advogados credenciados, busca a retirada do processo da lista de julgamentos virtuais a serem realizados de 9 a 19 de outubro próximo, objetivando a apreciação em sessão por videoconferência, considerada a relevância do tema e a decisão liminar proferida no mandado de segurança nº 36.376, relatora ministra Rosa Weber, no que assegurada a inexigibilidade, até o exame do mérito, de prestação de contas pela Ordem. Discorre sobre o pano de fundo, destacando a importância do debate aprofundado, no âmbito do Supremo, de matéria de notória especialidade e relevo. Ressalta em curso, no Tribunal, duas ações a versarem idêntica controvérsia. Conforme narra, houve divulgação do voto de Vossa Excelência antes de apresentadas as sustentações orais, a embaraçar o exercício do direito de participação no julgamento. Afirma não caracterizada urgência para desfecho da causa. 
    Vossa Excelência admitiu, em 5 de setembro de 2019, a entidade requerente como assistente simples. 
    2. Ante o acúmulo de processos, no Pleno, aguardando pauta dirigida, cheguei a ter cerca de 150 liberados. Este o foi em 29 de setembro último. O quadro levou-me a dizer, na bancada, que já sabia o título do livro a publicar em julho de 2021, após a aposentadoria compulsória: “Os votos que não proferi!”. A pandemia, o isolamento, a não realização de sessões presenciais fez-me acionar o sistema virtual. O intermediário, por videoconferência, está com a mesma problemática do presencial. O tempo não é otimizado. Aprecia-se, por sessão, pequena quantidade de processos, na maioria das vezes, se tanto, dois. A jurisdição não pode ficar paralisada. O meio ágil de implementá-la, em Colegiado, hoje, é o eletrônico. Já houve a inclusão em calendário de julgamentos, devendo os Ministros pronunciarem-se. 
    3. Indefiro o pedido. 
    4. Publiquem.
Brasília, 6 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator